Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-08.2011.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MASSA FALIDA. UNIMED COOPERATIVA.OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO ESCOADO O PRAZO PARA A CONVERSÃO EM MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. NÃO CONFIGURADO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apelação interposta contra a decisão que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, frente à massa falida da Unimed.
II. Cerne da discussão limita-se à potencial exequibilidade das “astreintes” fixadas em razão do alegado não cumprimento de obrigação de fazer.
III. A falência foi decretada antes do término do prazo concedido para o cumprimento obrigação de fazer (portabilidade do plano de saúde da parte autora).
IV. A impossibilidade intercorrente de cumprimento da obrigação de fazer impede a sua conversão em multa, que culmina na extinção da fase de cumprimento da sentença, nos termos do Código de Processo Civil (art. 924, inciso II c/c art. 537, § 1o, inciso II) e da Lei 11.101/2005 (art. 84).
V. Acertada a decisão que extingue o processo em fase de cumprimento de sentença.
VI. Apelação desprovida.